Tribunal: STF
Processo: RHC 229404
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Remição da pena. Ensino à distância. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o HC 821.778, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. ENTIDADE EDUCACIONAL (ESCOLA CENED) QUE NÃO POSSUI CREDENCIAMENTO, PERANTE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA OFERTAR O CURSO PROFISSIONALIZANTE EFETUADO PELO EXECUTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 



    2. Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado deve atender o que estabelece a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/05/2021), a qual explicita que as atividades de educação não escolar, tais quais as de capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto político pedagógico da unidade prisional e devem ser realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, além de reprisar, em essência, os requisitos postos na revogada Recomendação n. 44/2013, do CNJ. 



    3. Na hipótese vertente, a Corte de origem entendeu que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos, pois o curso realizado na modalidade de ensino a distância não teve nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular por parte da unidade penitenciária ou de entidade escolar a ela conveniada, isso sem contar que a instituição emissora do certificado não possui credenciamento, junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação, para ofertar os cursos à distância em questão. 



    4. Com efeito, a consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação permite constatar que a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aquele realizado pelo reeducando. 



    5. Precedentes entendendo pela impossibilidade de remição de pena em virtude de conclusão de curso à distância oferecido por entidade não credenciada para o seu oferecimento perante o Ministério da Educação: AgRg no HC n. 747.415/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022;AgRg no HC n. 721.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022; AgRg no HC 640.074/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 17/5/2021; AgRg no HC 655.672/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021; AgRg no HC 626.363/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 20/4/2021; AgRg no HC 643.088/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega, “em que pese a instituição CENED não ser conveniada com a unidade prisional, há registro junto ao Ministério da Educação, como se observa do verso do certificado, o que indica sua idoneidade para prestar os serviços educacionais propostos”. Afirma que “os precedentes trazidos pela Defesa demonstram que a remição em favor do paciente é impositiva, não podendo ser superada pelo entendimento de primeiro e segundo grau (de que não houve fiscalização do estudo), tampouco pela inovação praticada pelo STJ (de que não há registro no SISTEC, mesmo quando o certificado é plenamente capaz de demonstrar a legalidade da instituição de ensino junto ao MEC)”. 



    3. A defesa requer “seja deferida a remição relativa ao curso profissionalizante concluído, bem como, para que seja assegurado o direito de continuar estudando por conta própria durante o cumprimento da pena em regime fechado, uma vez que essa medida contribuirá para a promoção da justiça, igualdade e reinserção social do paciente, beneficiando a sociedade como um todo”.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. Da análise dos autos, não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Ademais, “qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria (...) o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016)” (HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    7. Dou ainda especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pleo STJ:



    [...]



    De início, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo agravante e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, pois em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu habeas corpus, nos seguintes termos:



    [...]



    Verifica-se (...) que o Tribunal a quo negou a remição tendo em vista que o certificado não atende a exigência legal, pois os cursos realizados na modalidade de ensino à distância não tiveram nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular por parte da unidade penitenciária ou de entidade escolar a ela conveniada.



    [...]



    Ocorre que esta Corte tem entendido que a remição de pena em virtude de estudo à distância demanda, entre outros requisitos previstos na Lei de Execução Penal e na Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça: (1) a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais; e (2) a demonstração da integração do curso à distância realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional.



    [...]



    Na hipótese vertente, a Corte de origem entendeu que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos, mormente devido ao fato de que a entidade emissora do certificado do curso profissionalizante de "Atendimento ao Público" não ser credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar o curso em questão. 



    Com efeito, a consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação (em http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino - acesso em 11/5/2023) permite constatar que a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo paciente (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) não apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância para o curso de "Atendimento ao Público" que é o curso realizado pelo reeducando. 



    O credenciamento concedido ao CENED pela Secretaria e Educação do Distrito Federal foi apenas para os cursos à distância "Técnico em Secretaria Escolar" e "Técnico em Transações Imobiliárias". Desse modo, inviável acolher o pedido de concessão de remição por dias de estudo, considerando apenas o certificado de conclusão de curso realizado na modalidade à distância, ausente prova de credenciamento da entidade emissora do certificado junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar o curso em questão.



    [...]”.



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator